Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705057-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. C. J. AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por A. B. C. J., contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência de no 0702710-22.2024.8.07.0007, movida em desfavor do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP e do INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência reclamada pelo autor, nos seguintes termos (ID 186123912): “Na espécie, o estudante A. B. C. J., que não está assistido por ter sido emancipado, propõe ação de conhecimento em desfavor do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP e INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO - ME, formulando pedido de tutela de urgência com o fito de compelir o réu a promover a sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (antigo “supletivo”), sob o fundamento de que, embora tenha 16 (dezesseis anos) de idade e tenha concluído apenas o segundo ano do ensino mérito, fora aprovado em exame vestibular para ingresso no curso de Medicina, com bolsa de 40%, razão por que entende fazer à pretendida matrícula e consectária obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, que lhe possibilitaria realizar a matrícula na referida instituição de ensino superior. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, entendo que não há fundamento para a exceção ao posicionamento já apresentado por esse juízo em processos da mesma natureza. Na espécie, é manifesta a ausência de amparo legal e constitucional da tese e dos pedidos sustentados pelo autor, tendo em vista que este ainda não completou a idade mínima legal (18 anos) — na medida em que nasceu em 19/7/2007 (possui 16 anos) e sequer iniciou o terceiro ano do ensino médio —, não se lhe autorizando matricular-se em escola de “Ensino de Jovens e Adultos”, pelos diversos fundamentos que identificamos nos seguintes precedentes (dentre os demais que serão alinhados na futura sentença de mérito, se for o caso), ad exemplum: “CONSTITUCIONAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ARTIGO 208, INCISOS I E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENSINO MÉDIO. ORDEM ACADÊMICA. FORMAÇÃO HUMANA. 1. Para obter o avanço escolar o aluno deve preencher simultaneamente os requisitos do artigo art. 161 da Resolução no 1/2012 e, no caso, o apelante/autor não demonstrou o atendimento aos incisos III, IV, V desse artigo. 2. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. 3. Recurso improvido.” (Acórdão n.886798, 20140111069546APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 14/08/2015. Pág.: 197) “APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.882900, 20150020112820AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 230) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ÓBICE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. O avanço escolar é uma excepcionalidade ao cumprimento integral do histórico escolar, dependendo, portanto, de criteriosa avaliação da instituição de ensino e do cumprimento dos requisitos exigidos em lei, para que não o aluno não seja prejudicado em seu aprendizado e no seu desenvolvimento escolar. Não se pode olvidar que, para a obtenção do avanço escolar, devem ser preenchidos todos os requisitos previstos em lei, inclusive a exigência de freqüência mínima de 75% do curso, o que não foi atendido pelo recorrente. Precedentes do Tribunal. Ademais, há de se ressaltar que a Resolução n. 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal veda expressamente o avanço nos estudos com o escopo de concluir o ensino básico de educação. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.844525, 20140020161577AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 269) Nessa perspectiva, cumpre reconhecer que a simples aprovação em exame vestibular universitário não assegura por si só o ingresso na universidade do aluno que ainda não concluiu o ensino médio, pois, se fosse assim, sequer seria necessária a realização de exames e curso de natureza supletiva, sendo dispensável inclusive a própria conclusão do ensino médio, bastando autorizar-se a matrícula direta na instituição de ensino superior do candidato aprovado em vestibular, independentemente de qualquer outra exigência legal. Tal hipótese, ad argumentandum tantum, geraria distorções e ilegalidades as mais diversas, tais como a de admitir-se a hipótese de um aluno que ainda não concluiu o segundo ou até mesmo o primeiro ano do ensino médio ou até mesmo a hipótese de um aluno que tenha sido reprovado no ensino médio ou nem tenha ingressado no ensino médio, mas tenha sido aprovado no exame vestibular, poder ser admitido na universidade, hipóteses essa que, contraditoriamente, têm sido rechaçadas pela jurisprudência, por contrariarem à outrance as regras adotadas pelo legislador positivo. Além disso, é pública e notória a baixa qualidade e nível de exigência dos exames vestibulares universitários, notadamente nas universidades privadas, as quais facilitam de forma potencializada o ingresso dos concorrentes visando, preponderantemente, senão exclusivamente, a manutenção das suas atividades empresariais, inseridas num verdadeiro mercado do ensino superior, sujeitas às leis do livre mercado e da ampla concorrência instalada. A questão do acesso ao ensino é séria, notadamente porque envolve a qualidade teórica e a maturidade da educação prestada ao aluno, para que ele possa se tornar um profissional apto ao exercício futuro da profissão. Por essa razão, a questão deve ser tratada com seriedade, a fim de que não colaboremos para a formação de profissionais pouco qualificados ao exercício de suas atividades, em prejuízo à população em geral. Também por esse motivo, a simples emancipação do menor, para fins de responsabilização civil, não é capaz de afastar a regra, porquanto a medida é realizada por puro critério dos pais e responsáveis, não se podendo assegurar, com exatidão, a proficiência e maturidade detida pelo adolescente. Essa vertente, do problema, inclusive, deverá ser enfrentada pelos Ilustríssimos desembargadores dessa corte, quando do julgamento de mérito do IRDR 13, da Relatoria do Des. Teófilo Caetano, provocado por iniciativa do MPDFT e admitido em 29/4/2019. Outro aspecto a ser considerado para o indeferimento da medida liminar, para além da própria ausência de probabilidade do direito, decorre da circunstância de cuidar-se de medida de natureza satisfativa, que esgota em si mesma o próprio objeto da ação, tendo em vista que, logicamente, uma vez autorizada a matrícula no Ensino de Jovens e Adultos e tendo a autora obtido o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, não haveria a possibilidade de reversão da medida, com o desfazimento dos certificados expedidos, até mesmo por força da ampla jurisprudência que tem aplicado, nesta hipótese, a tese do fato consumado. Assim sendo, o pleito autoral encontra óbice na regra expressa do artigo 300, §3o, do CPC/2015, nos termos do qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada pelo autor. [...]” Em suas razões, o agravante requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que: i) a primeira requerida aceite a matrícula do requerente no curso Supletivo do Centro Educacional Brasil Central para fins de realização da prova que defere o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e ii) a segunda requerida reserve a vaga do autor no Curso de Medicina para o qual foi aprovado, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede que seja dado provimento ao recurso para reformar da decisão agravada, com a confirmação da tutela de urgência. Argumenta, em resumo, que atualmente tem 16 (dezesseis) anos (nascido em 19 de julho 2007), e foi legalmente emancipado desde o dia 06 de fevereiro de 2024. Não obstante as condições pessoais, notadamente pelo fato de ser emancipado, foi informado de que a matrícula no Centro Educacional a fim de realizar os exames de conclusão do ensino médio só seria possível após completar 18 (dezoito) anos. Defende que o deferimento da ação pode definir seu destino acadêmico, uma vez que o curso de medicina é particularmente caro e, com a matrícula diante deste vestibular, resta conferida uma oportunidade única ao requerente, pois assegurada uma bolsa de 40% aos aprovados nesse vestibular por ser a primeira turma. Assevera que a concessão da citada bolsa no curso de medicina lhe é essencial, tendo em vista que a parte e seus pais são hipossuficientes. Alega que o ordenamento jurídico pátrio incentiva a formação pessoal do indivíduo, tendo como base a educação, sendo justamente esta a pretensão do requerente: cursar a universidade, atingindo um grau de estudo elevado, privilégio este que a maior parte do nosso povo não detém. Ressalta que não se afigura compatível com a Constituição a disposição inserta no art. 38 da lei 9.394/96 que, apenas em razão da idade, impede que determinada pessoa seja avaliada em suas capacidades pessoais para obter o grau de formação educacional necessário à realização do curso superior para o qual já foi aprovado. Conclui que, no caso narrado, a instituição requerida apresentou comportamento incompatível com o princípio da proporcionalidade ao negar a matrícula do requerente no curso supletivo, uma vez que a parte é emancipada e, portanto, capaz para a prática de todos os atos da vida civil (ID 55742088). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na origem (ID 186123912). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os art. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 16 anos de idade, é emancipado para os atos da vida civil (ID 55742090) e finalizou o segundo ano do ensino médio em 2023 (ID 55742089), sendo aprovado no exame vestibular para o curso de Medicina do Centro Universitário Mauá de Brasília – UniMauá (ID 55742091). O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário (curso de medicina). Dessa maneira já decidiu este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CETEB. AVANÇO ESCOLAR. À ÉPOCA MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. DIREITO. ALUNA CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE TESTES PARA FIM DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. DIREITO É SOBRETUDO BOM SENSO. QUESTÃO DE ORDEM. REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para determinar a matrícula da impetrante no CETEB, a fim de realizar os exames do curso supletivo necessários à conclusão do terceiro ano do ensino médio e, caso aprovada, autorizar a expedição do respectivo certificado de conclusão e histórico escolar. 2. No caso, verifica-se que a impetrante contava com 17 anos e 2 meses de idade (nasceu aos 5 de julho de 2004), e obteve sucesso no vestibular para cursar Direito no CEUB. 2.1. Outrossim, há declaração de que a autora estava cursando o 3o ano do ensino médio, tendo obtido ótimas notas até o 2o bimestre cursado. Extrai-se, ainda, declaração de negativa de matrícula no CETEB, com fundamento nas disposições da Lei no 9.394/96 e no art. 54, §1o, da Resolução CEDF no 02/2020, no que se refere a emancipação. 3. Rejeitada a questão de ordem suscitada pelo 2o vogal no sentido de impossibilidade de impetração de mandado de segurança, na hipótese em exame, uma vez que o ato praticado por diretor de entidade particular de ensino, para ser passível de exame em Mandado de Segurança, deve necessariamente refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, (art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009). 4. A interpretação teleológica do art. 24, V, “c” e do art. 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, em conjunto com o art. 208, V, da CF, determina que seja observada a capacidade do indivíduo para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Logo, é aplicável aos casos desta espécie o princípio da razoabilidade. 4.1. Na hipótese, a maturidade física e emocional demonstraram-se presentes, além da capacidade intelectual que restou comprovada por meio da aprovação da autora no vestibular quando ainda em curso o terceiro ano do ensino médio. 4.2. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu art. 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. 4.3. O art. 38, § 1o, II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, invoca-se a Lei no 9.394/96 e as normas infralegais pertinentes, conforme os princípios e dispositivos constitucionais inerentes à educação. 5. A corroborar esse entendimento colaciona-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “(...) 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 5.1. Direito é sobretudo bom senso. 6. Remessa necessária improvida.” (0704173-86.2021.8.07.0012, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/03/2023) - g.n. “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido.” (07130554420198070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 09/07/2020) - g.n. Ainda sobre a questão, não se desconhece que foi julgado, em 03/05/2021, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (Processo no 0005057-03.2018.807.0000), em que restou firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Ocorre que foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o referido acórdão, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ: “PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021). 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). 3. Embora haja decisões do STJ no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação, esse entendimento é mais adequado nos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC). 4. Hipótese em que não cabe reclamação contra decisão que determina o sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto em face do acórdão que julga Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.976.792/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/06/2023) - g.n. De outro lado, quanto ao perigo da demora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula definitiva no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado, apresentando todos os documentos originais exigidos, “do dia 07 de fevereiro de 2024 até o dia 15 de fevereiro de 2024” (ID 55742091 - pág. 2). Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido liminar para determinar que i) a primeira agravada (Centro Educacional Brasil Central) efetue a matrícula do agravante e lhe aplique as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, caso aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso; e ii) a segunda agravada (Instituto Mauá de Pesquisa e Educação LTDA) reserve a vaga do autor no curso de medicina para o qual foi aprovado, e caso conclua o curso supletivo objeto do recurso, que realize sua matrícula. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator